Tribunal: STF
Processo: HC 240460
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 3ª Seção negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.431.043/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem condenou o paciente a 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo, ante o cometimento do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor). Substituiu a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Julgou extinta a punibilidade em relação ao crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, a fim de alterar a pena de reclusão para detenção e estabelecer regime inicial de cumprimento aberto. Embargos declaratórios foram rejeitados. Na sequência, foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem. Contra essa decisão, formalizou-se o agravo no STJ visando à subida do especial, que teve o provimento negado pelo Relator, ao qual se seguiu à formalização de diversos recursos, todos sem êxito, sendo o último o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o paciente, atuando em causa própria, sustenta constrangimento ilegal considerada a ausência de remessa pelo STJ, após a formalização em petição autônoma, dos autos do processo à origem a fim de que seja oportunizada a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    5. Requer seja viabilizada a oferta de ANPP, ante a não ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. No ato coator, o STJ assentou a impossibilidade de oferecimento de ANPP no caso em análise, em razão da ausência de formalização do pedido nas instâncias antecedentes. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 1.043 DO CPC E ART. 266 DO RISTJ. INOBSERVÂNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 



    I - Nos termos do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial por meio do cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e o paradigma. 



    II - No caso dos autos, como bem consignado na decisão recorrida, o agravante não demonstrou a similitude fática entre o caso ora em exame e o aresto apontado como paradigma. Ademais, os argumentos apresentados nos embargos de divergência não foram sequer apreciados no julgamento do recurso especial, que foi apenas parcialmente conhecido, fato também inviabiliza a apreciação dos presente recurso, conforme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    III - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de serem inviáveis embargos de divergência para discussão de regras técnicas relativas ao conhecimento do recurso, a exemplo da necessidade ou não de revolvimento de provas para o julgamento do apelo nobre, nos termos da Súmula n. 7, STJ. 



    IV - A ausência de manifestação das instâncias ordinárias sobre o disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal impede a apreciação da matéria por parte desta Corte, em razão da evidente supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5, p. 1; grifos nossos).



    7. Não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo STJ que resultou no não provimento do agravo regimental (e-doc. 5). Buscou-se, em momento inoportuno — frise-se, por meio de recurso claramente incabível, tal como aqueles que o precederam—, a viabilização de Acordo de Não Persecução Penal. Assim, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Nessa linha decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator